Tribunal: TJPA
Processo: 0816479-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816479-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE NO RECURSO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SUPERVENIENTE E ARQUIVADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual majorou multa imposta ao ente estatal de R$ 1.000.000,00 para R$ 5.000.000,00, mantendo valores já bloqueados e multa por litigância de má-fé.

2.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão agravada, afastando as alegações de nulidade, desproporcionalidade da multa, ilegalidade do bloqueio de verbas públicas e inexistência de litigância de má-fé.

3.

Nos aclaratórios, o embargante alegou omissão quanto à observância de decisão proferida no Pedido de Suspensão nº 0806108-11.2024.8.14.0000, que teria suspendido os efeitos da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não considerar decisão proferida em pedido de suspensão que não integrou o objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O pedido de suspensão indicado pelo embargante não foi objeto do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, inviável em sede de embargos declaratórios.
5. A decisão mencionada refere-se a outro ato interlocutório no processo principal, já superado por decisão posterior e arquivado antes da prolação do acórdão embargado.
6. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se o caráter infringente dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, alegações fundadas em decisão não submetida ao órgão julgador no recurso originário.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Teses legais relevantes citadas:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28738589, que conheceu e negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n° 0008828-45.2012.8.14.0051), proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
majorou o valor da multa aplicada em sentença de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), permanecendo o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) já bloqueados como multa e a multa por litigância de má fé em R$ R$ 100.000,00 (cem mil), nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, majoro o valor da multa aplicada em sentença de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), para o valor de
R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), permanecendo o valor de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) já bloqueados como multa e a multa por
litigância de má fé
em R$ R$ 100.000,00 (cem mil) reais.

Intime-se o ESTADO DO PARÁ, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente as informações atualizadas, devendo acostar aos autos documento que comprove o alegado, sob pena de nova majoração de
R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) para o valor de
R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais).

Apresentadas as informações, encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

Intime-se o Estado do Pará, via sistema.

Santarém, 18 de setembro de 2023.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando que a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando que seria nula, por ser
extra petita
, considerando que o Ministério Público teria requerido o reforço da multa imposta em apenas R$ 1.000.000,00 (um milhão), tendo o juízo deferido em valor muito superior.

No mérito
, sustentou que o valor tão vultoso aplicado a título de multa gerará prejuízos aos demais administrados, bem como, que a decisão ofende a LDO de 2023, visto que a soma de todas as demandas judiciais em fase de execução a FASEPA, totalizam o valor de R$ 4.387.657,16 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, apenas a presente demanda prevê multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) superior à todas as outras demandas de execução.

Defendeu que o bloqueio e/ou sequestro de verbas públicas encontra-se em desconformidade com o entendimento do STJ em sede representativa, bem como, da execução provisória de sentença.

Sustentou, ainda, a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada sem violação das regras constitucionais, e legais, pois esgota no todo ou em parte o objeto da ação, pugnando pela revisão por parte do Judiciário a adequá-las aos parâmetros da razoabilidade, com a redução da multa fixada.

Por fim, sustentou a ausência de litigância de má-fé, pois o ora agravante não agiu de forma dolosa a causar qualquer subversão da verdade dos fatos como meio de defesa, nem tão pouco tentou confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, não forjou provas, não enganou e sequer teceu longas teses com esse objetivo.

Ressaltou que o juízo de primeiro grau aplicou multa de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 a 81 do CPC, entretanto, não apontou de forma específica, quais seriam os prejuízos sofridos pela Requerente.

Assim, pugnou que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, o desbloqueio de valores, bem como a impossibilidade de aplicação de multa de má-fé, já que, conforme anexo, já há notória prova do cumprimento da obrigação jurisdicional (procedimento de cessão de terreno da União para feitura do prédio público);

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ante o conhecimento de outros recursos relacionados a mesma ação principal.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de 1º Grau, ora agravado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Face a essa decisão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto à observância do deferimento do Pedido de Suspensão nº 0806108-11.2024.8.14.0000, que teria suspendido os efeitos da decisão prolatada no processo de origem.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, bem como aplicação de multa, por serem meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão quanto à observância do deferimento do Pedido de Suspensão nº 0806108-11.2024.8.14.0000, que teria suspendido os efeitos da decisão prolatada no processo de origem.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo analisado os pressupostos do bloqueio de verbas públicas e a conduta processual do ente estatal, concluindo pela manutenção da decisão agravada.

Quanto a alegada omissão ao pedido de suspensão nº 0806108-11.2024.8.14.0000, no qual era bloqueado o valor de R$ 45 milhões, configura inovação recursal, pois não foi objeto do agravo de instrumento.

Ressalto, que o pedido de suspensão referido pelo Estado do Pará refere-se a outra decisão interlocutória proferida no processo principal, a qual já foi arquivada e se refere a decisão superada por decisão posterior.

A decisão objeto do agravo de instrumento julgado no Acórdão de ID nº 28738589, ora embargada, foi proferida no dia (29/07/2025), ou seja, data posterior ao arquivamento (23/07/2024). Logo, não há omissão a ser sanada.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Diante desse contexto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, conclui-se que os embargos de declaração não merecem provimento, devendo ser integralmente rejeitados, com a consequente manutenção do acórdão tal como proferido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026